Tribunal: TJDFT
Processo: 0004164-36.2019.8.07.0013
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJULGAMENTO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. OMISSÃO. AUSÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL.

1. A existência ou não de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado diz respeito ao mérito dos aclaratórios.

2. Ausente qualquer vício catalogado pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil (CPC/15), o caso não se amolda à previsão legal, o que torna incabível a via manejada, destinada exclusivamente à correção de falha do julgado, e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.

3. Não há omissão no enfrentamento argumentos novos que não foram nem apresentados perante o Juízo de origem nem aventados nas razões do recurso.

4. Preliminar de não conhecimento dos embargos de declaração rejeitada.

5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.